Tribunal: TJDFT
Processo: 0712067-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ENEL E CELG. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE AÇÕES E OUTRAS AVENÇAS. ESTADO DE GOIÁS. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO AFASTADA. PRERROGATIVA DO ENTE FEDERATIVO DE SER PROCESSADO E JULGADO POR SEU RESPECTIVO PODER JUDICIÁRIO. PACTO FEDERATIVO. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DOS JUÍZOS DAS FAZENDAS PÚBLICAS DO ESTADO DE GOIÁS. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Não se verifica a ocorrência de violação ao princípio da dialeticidade quando as razões recursais impugnam especificamente os fundamentos da decisão impugnada, restando cumpridos os requisitos do art. 1.016, III, do CPC, seja quanto à matéria efetivamente devolvida à análise da instância recursal, seja possibilitando a ampla defesa e o contraditório da parte adversária. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. A eleição do foro de Brasília na avença contratual, que envolve duas empresas, uma sediada em Goiânia/GO e outra em Niterói/RJ, e o estado de Goiás não poderia ter simplesmente ignorado a orientação emanada na Constituição Federal concernente ao pacto federativo, especialmente no que se refere à organização do Poder Judiciário nos estados.
3. De acordo com os arts. 18 e 125, § 1o, da Constituição Federal, a definição da competência do Poder Judiciário cumpre a cada ente federativo, sendo que a Lei 21.268/22 (Código de Organização Judiciária do Estado do Goiás) estabelece em seu art. 61, I, que compete ao Juízo das Fazendas Públicas do Poder Judiciário do Estado de Goiás “processar e julgar as causas em que o Estado de Goiás, suas autarquias, empresas públicas e fundações por ele mantidas forem autores, réus, assistentes, intervenientes ou oponentes e as que lhes forem conexas ou acessórias”.
4. A inexistência de hierarquia entre leis federais e estaduais, não há como se acolher a argumentação da agravante de prevalência do art. 52, parágrafo único, do CPC, tendo em vista ser a norma de organização judiciária do estado de Goiás não apenas mais específica, mas a que dá concretude ao preceito constitucional do pacto federativo, o qual, aliás, por questão de isonomia, impõe-se aos demais entes federados.
5. Ainda que haja previsão contratual prevendo foro competente para dirimir questões atinentes à avença, e que tal previsão se encontre contemplada no art. 63 do CPC, o consoante igualmente elencado pelos agravantes, é forçoso o reconhecimento, pelo Poder Judiciário do Distrito Federal, da abusividade na cláusula de eleição de foro, que surge nula em razão da competência absoluta da Vara da Fazenda Pública do Estado de Goiás para processamento o julgamento da demanda proposta na origem.
6. Preliminar rejeitada. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.